Tribunal: TJDFT
Processo: 0733992-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. REVISÃO CONTRATUAL. DESEQUILÍBRIO. AUSENTE. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. MEDIDA INÓQUA. RESISTÊNCIA NÃO VERIFICADA.

1. Da análise do recurso, não se verifica qualquer esclarecimento sobre no que consistiria o alegado desequilíbrio contratual. Resumiu-se a parte agravante a fazer afirmações genéricas, deixando de indicar quais as cláusulas contratuais entende abusivas, quais percentuais de juros excederam a previsão legal e os encargos que constaram indevidamente do contrato. De igual modo, não descreveu a agravante qual o valor que entende devido e quais os cálculos – ainda que fundados em critérios unilaterais – utilizados para se alcançar a hipotética quantia.

2. Não verificada qualquer resistência do banco agravado em receber o valor integral das parcelas mensais pactuadas, o pedido subsidiário de consignação em pagamento integral se revela medida absolutamente inócua, porquanto pode ser efetuado diretamente à instituição bancária, afastando os efeitos da mora, notadamente a anotação de seu nome em cadastros restritivos de crédito e a sua manutenção na posse do veículo.

3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.